Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-26.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015678-26.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Reserva legal, Ambiental]

Relator:
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Partes:

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RIVA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 24.830.250/0001-17 (AGRAVADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DA RUI - CPF: 581.240.630-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL- DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREEXISTÊNCIA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA E REGULARIDADE DE RESERVA LEGAL – ABSTENÇÃO DA SEMA/MT EM PROMOVER A SUSPENSÃO DO CAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE – DECISÃO GENÉRICA QUE OBSTA QUALQUER ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE PROÍBE A SUSPENSÃO DO CAR TÃO SOMENTE QUANTO À DISCUSSÃO OBJETO DA LIDE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ao contrário do quanto alegado pelo Estado de Mato Grosso, não se aparenta ter ocorrido qualquer pronunciamento judicial, de índole genérico, que pudesse coibir toda e qualquer atividade fiscalizatória administrativa na área questionada, visto que a decisão provisória exarada na origem se pautou tão somente pelas questões atinentes à pretensa área de reserva legal existente na propriedade em comento.

2.

Discutir qualquer outra matéria que não àquela que foi submetida ou não decidida pelo juízo a quo, a exemplo das outras inconsistências tidas na análise do procedimento ambiental apontadas pelo agravante em seu petitório, fere os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, a acarretar, pois, em indevida supressão de instância.

3.

Embora seja incontroversa a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, é descabida sua imposição no caso dos autos quando houver outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, pois é a própria sociedade que suportará o ônus da decisão e poderá sofrer o prejuízo de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação originária de nº 1006447-49.2021.8.11.0040, proposta por Riva Agronegócios LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência requerida, a fim de determinar que a SEMA/MT se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR referente ao processo nº MT12290/2017 (Fazenda Marauense II, matrícula nº 47.261, do CRI, de Sorriso/MT), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega a impertinência na fixação de multa diária ao ente estatal, ao entendimento de que aludida providência contraria o interesse público e onera o próprio erário.

Sob outro viés, narra que o procedimento administrativo flui com regularidade e devida observância aos comandos legais aplicáveis na hipótese, de modo que inexistem quaisquer justificativas para que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo.

Ainda, acrescenta que a decisão atacada
“(...) extrapola os limites da lide e impede o exercício da atividade administrativa e da observância à legalidade estrita, na medida em que, genericamente, obsta qualquer comando de suspensão do CAR, ainda que o proprietário incida nas hipóteses legais que determinam a suspensão, como quando constatada infração ambiental após a validação, ou mesmo for descumprido termo de compromisso (...)”
, salientando que referida circunstância
“(...) demonstra o risco de lesão ao bem jurídico ambiental, na medida em que o CAR indevidamente ativo poderá implicar atos autorizativos subsequentes em desacordo às normas de proteção ambiental” (sic)
.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida parcialmente tão somente
para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso (id. 101896453).

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIA FILHO (RELATOR):

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação originária de nº 1006447-49.2021.8.11.0040, proposta por Riva Agronegócios LTDA em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência requerida, a fim de determinar que a SEMA/MT se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR referente ao processo nº MT12290/2017 (Fazenda Marauense II, matrícula nº 47.261, do CRI, de Sorriso/MT), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão,
aduzindo, em síntese, a impertinência na fixação de multa diária ao ente estatal, e a regularidade do procedimento administrativo, que flui com a devida observância aos comandos legais aplicáveis na hipótese, inexistindo quaisquer justificativas para que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo.

Ainda, acrescenta que a decisão atacada extrapolar os limites da lide e impede o exercício da atividade administrativa, obstando qualquer comando de suspensão do CAR.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Trata-se, na origem,
de “
Ação Declaratória de Preexistência de área rural consolidada e regularidade de reserva legal c/c pedido de antecipação de tutela
”, proposta por Riva Agronegócios LTDA em face do Estado de Mato Grosso, a fim de que o ente público, por intermédio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), abstenha-se de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de nº MT12290/2017, de propriedade da autora, mais especificamente da matrícula nº 47.261 (“Fazenda Marauense II”), em decorrência da reprovação da área de reserva legal exarada perante a Notificação Administrativa de nº 76778/2021.

Da análise dos autos, tem-se que o juízo
a quo
deferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:

“
“(...) No caso em exame, numa análise perfunctória dos fatos em primeiro plano, concluo pela presença do referido pressuposto, considerando as alegações articuladas pela autora e os documentos acostados à inicial, em particular, tratando-se de imóvel com área rural que, aparentemente, possui reserva legal em percentual superior a 20%, conforme imagens coligidas aos autos, assim como que as demais áreas que sofreram supressão de vegetação nativa, independente de sua forma, são preexistentes a 22 de julho de 2008, ou seja, de acordo com os requisitos exigidos no art. 68, da Lei n° 12.651/12.

Vale observar que para indeferir o requerimento administrativo da autora, o órgão ambiental estadual valeu-se do argumento da ocorrência de desobediência ao art. 68, do Código Ambiental atual, todavia, o fundamento da decisão administrativa baseou-se no fato de o imóvel não ter convertido a vegetação para os percentuais descritos no art. 41, do Decreto n° 1031/17, ou seja, em manifesta divergência entre a data do fato e a legislação aplicada à espécie pelo órgão ambiental.

Tal inconsistência nos fundamentos da decisão administrativa, associada ao fato de o julgador relatar desmate de área rural ocorrido no ano de 2000, assim como utilizar de fundamento legal com base em legislação do ano de 2017, demonstra, de início, a presença dos elementos do fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pela autora na peça de ingresso.

Ademais, além da supressão de vegetação nativa da área rural estar consolidada desde em 1996, ou seja, preexistentes a 22 de julho de 2008, circunstância que, em tese, dispensa o proprietário de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos no Novo Código Florestal, nos termos do art. 68, caput, da Lei n° 12.651/12, é dos autos que a autora obteve o mesmo CAR (Cadastro Ambiental Rural) em momentos anteriores, o que se pressupõe a regularidade ambiental do imóvel.

De outro lado, a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada na inicial – determinar que o requerido, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, nº. MT12290/2017 – não implica em risco de irreversibilidade da medida, na forma do § 3°, do art. 300 do CPC, pois, a decisão tem caráter provisório e, de efeito, podendo ser revista a qualquer momento.

Noto ainda que, embora a matrícula da área rural (Fazenda Marauense II) nº 47.261, do CRI de Sorriso/MT date do ano de 2014, tal fato não altera a situação ambiental em exame, porquanto, subsequente da matrícula primária do imóvel de n° 1641, posteriormente registrada na matrícula n° 31.711, até 19/03/2009 e, por fim, na matrícula atual e objeto da Notificação Administrativa de nº 76778/2021, expedida pelo órgão ambiental estadual.

Em arremate, cumpre destacar que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito pretérito e anterior à entrada em vigência da nova Lei Ambiental, situação aparentemente revelada nos autos, considerando, nesse sentido, o início da supressão de vegetação nativa da área rural iniciada desde em 1996 e consolidada em período anterior a 25/05/2012, data da publicação da Lei n° 12.651/12.

(...) Com efeito, a concessão da medida liminar postulada na inicial para o fim de determinar que o requerido se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição nº. MT12290/2017, Fazenda Marauense II, matrícula nº 47.261, do CRI de Sorriso/MT, imóvel de propriedade da autora, é medida que se impõe na espécie.

(...) Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pela autora para DETERMINAR que o requerido, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de incrição nº. MT12290/2017, Fazenda Marauense II, matrícula nº 47.261, do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial. (...)” (sic).

Ao deferir a tutela de urgência formulada, a autoridade de primeiro grau não parece ter
extrapolado os limites do ato administrativo em estima e nem ter impedido toda e qualquer suspensão do Cadastro Ambiental Rural do agravado.

Isso porque, substanciado pelo quanto aduzido no pleito liminar e nos documentos trazidos pelo agravado, sobretudo da
Notificação Administrativa de nº 76778/2021
, datada de 15.03.2021 (id. 60242899 – autos originários), o magistrado de origem cingiu a projetar os seus argumentos quanto à proibição da suspensão do CAR
apenas e tão somente
quanto à discussão relativa à reprovação e/ou necessária complementação da área de reserva legal referenciada na notificação ambiental.

Assim, ao contrário do quanto alegado pelo Estado de Mato Grosso, não se aparenta ter ocorrido qualquer pronunciamento judicial, de índole genérico, que então pudesse a coibir toda e qualquer atividade fiscalizatória administrativa na área questionada, visto que a decisão provisória exarada na origem se pautou tão só pelas questões atinentes à pretensa área de reserva legal existente na propriedade em comento.

Logo, discutir qualquer outra matéria que não àquela que foi submetida ou não decidida pelo juízo
a quo
, a exemplo das outras inconsistências tidas na análise do procedimento ambiental apontadas pelo agravante em seu petitório, com referência a Parecer Técnico de Análise do CAR-MT, datado de 18- 12-2017 (isto é, em período bem anterior à notificação administrativa analisada na origem!), fere de morte os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, a acarretar, pois, em indevida supressão de instância.

Com efeito, o Agravo de Instrumento desvinculado da decisão agravada também ofende o princípio da dialeticidade recursal, princípio este que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente.

A propósito, em caso análogo, firmou o Superior Tribunal de Justiça que
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de refutar todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sob pena de restar impossibilitado o conhecimento da tese recursal (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, a decisão agravada merece ser mantida neste particular.

De outro lado, quanto à imposição de multa cominatória, anoto que inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 536 e 537, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer. (STJ. REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

Contudo, conquanto seja possível a fixação de multa diária em face da Administração Pública, a legislação processual civil também admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial e de responsabilização pessoal do agente público.

Sob essa linha de intelecção, este Sodalício tem compreendido que toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público ao atendimento das determinações judiciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.
(N.U 1000064-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...) PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.”
(N.U 0021349- 80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).”

Assim, embora seja incontroversa a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, entendo ser descabida sua imposição no caso dos autos, na medida em que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suportará o ônus da decisão e poderá sofrer o prejuízo de difícil reparação.

Ressalta-se que em caso de descumprimento, o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso,
tão somente para suspender a imposição de multa diária, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência, visto que não se apresenta juridicamente possível deferi-la para impedir, “a priori”, a atividade estatal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022